Tribunal: TJDFT
Processo: 0739058-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. CONTADORIA. VALIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo sucessivas renegociações de empréstimos consignados firmados entre consumidor e instituição financeira, no período de 2019 a 2023.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, diante da alegação de cobrança indevida, prática de venda casada e desconsideração de provas documentais e cálculos apresentados pelo consumidor.
III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 3.1. O laudo da Contadoria Judicial conclui que as parcelas e taxas foram aplicadas conforme pactuado, não havendo comprovação de cobrança indevida. 3.2. A realização de prova pericial foi oportunizada ao autor, que, embora tenha requerido sua produção, posteriormente desistiu, sem pleitear o benefício da gratuidade de justiça para fins de isenção dos honorários periciais. 3.3. Os cálculos apresentados unilateralmente pela parte autora não possuem presunção de veracidade, sendo legítima a adoção do laudo da Contadoria como prova imparcial. 3.4. A alegação de ausência de impugnação específica pela instituição financeira não prospera, pois houve contestação acompanhada de documentos e demonstração de cálculos. 3.5. A quitação de um dos contratos não interfere na análise dos demais, tampouco comprova consolidação das dívidas anteriores. 3.6. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, exigindo verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto. 3.7. Não comprovada a imposição da contratação de seguros como condição para concessão dos empréstimos, não se configura a prática de venda casada.
IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na ação revisional de contrato bancário, incumbe ao consumidor indicar as cláusulas impugnadas e demonstrar a abusividade alegada. A ausência de prova pericial, por desistência da parte, autoriza a adoção do laudo da Contadoria Judicial como elemento técnico imparcial. A contratação de seguro prestamista, quando não demonstrada sua obrigatoriedade, não configura venda casada.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 42, p.ú. CPC, arts. 341, 373, 98, §1o, inc. VI
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. TJDFT, APC 0704646-08.2021.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a T. Cível, p. 01.08.2024. TJDFT, APC 0721823-48.2022.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a T. Cível, p. 10.05.2023. TJDFT, APC 0707096-77.2019.8.07.0005, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a T. Cível, p. 20.07.2020.